Tribunal: TRF3
Processo: 5021302-81.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Des. Fed. Wilson Zahuy, publicação 12/12/2017), a relação em questão se regula pelo Código de Defesa do Consumidor, que abrange expressamente as atividades bancárias em seu art. 3o, parágrafo 2o. Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça veiculado em sua Súmula no 297: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
436/779)

5021302-81.2018.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO. APLICAÇÃO CDC. ÔNUS DA PROVA. ARGUMENTOS NÃO PROVADOS. APELAÇÃO NEGADA.

1. Conforme entendimento desta E. Corte (Ap no 0000156-16.2003.4.03.6126/SP, Relator Des. Fed. Wilson Zahuy, publicação 12/12/2017), a relação em questão se regula pelo Código de Defesa do Consumidor, que abrange expressamente as atividades bancárias em seu art. 3o, parágrafo 2o. Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça veiculado em sua Súmula no 297: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

2. Nos termos do art. 6o, do Código de Defesa do Consumidor, são direitos básicos do consumidor, dentre outros, a inversão do ônus probante para facilitação de seus direitos, cabendo ao magistrado verificar a existência de umas das condições ensejadoras da medida.

Entretanto, o Código de Processo Civil determina que o ônus da prova incumbe ao autor em relação aos fatos constitutivos de seu direito.

3. No pre

Inteiro teor:
436/779)

5021302-81.2018.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO. APLICAÇÃO CDC. ÔNUS DA PROVA. ARGUMENTOS NÃO PROVADOS. APELAÇÃO NEGADA.

1. Conforme entendimento desta E. Corte (Ap no 0000156-16.2003.4.03.6126/SP, Relator Des. Fed. Wilson Zahuy, publicação 12/12/2017), a relação em questão se regula pelo Código de Defesa do Consumidor, que abrange expressamente as atividades bancárias em seu art. 3o, parágrafo 2o. Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça veiculado em sua Súmula no 297: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

2. Nos termos do art. 6o, do Código de Defesa do Consumidor, são direitos básicos do consumidor, dentre outros, a inversão do ônus probante para facilitação de seus direitos, cabendo ao magistrado verificar a existência de umas das condições ensejadoras da medida.

Entretanto, o Código de Processo Civil determina que o ônus da prova incumbe ao autor em relação aos fatos constitutivos de seu direito.

3. No presente caso, o autor alega que a CEF agiu ilegalmente ao inscrever seu nome nos serviços de restrição ao crédito, por suposta inadimplência no pagamento da cédula de crédito firmada entre ele e a apelada.

4. Dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a CEF, além de trazer cópia do contrato de cédula de crédito devidamente assinado pelo apelante e por seu preposto, juntou cópia dos extratos que demonstram que durante 03 (três) meses consecutivos (setembro, outubro e novembro de 2013) o autor não possuía saldo em sua conta corrente para quitar as parcelas vencidas, o que ocasionou a sua inadimplência. É possível constatar ainda que nos primeiros meses em que o apelante estaria em gozo do período que denominou “de carência”, no qual somente deveria quitar encargos, também houve pagamento em atraso dos valores devidos.

5. Tendo em vista a legislação acima mencionada, é possível concluir que a CEF ao juntar aos autos provas suficientes a comprovar os seus argumentos, bem como a legalidade de seus atos, principalmente o de negativação do nome do autor, tendo em vista a sua inadimplência no pagamento das parcelas do contrato, cumpriu com o seu ônus probatório.

6. Dessa forma, caberia ao apelante o dever de fazer a contraprova dos argumentos da apelada, juntando documentos que comprovassem as suas teses defensivas, especialmente a de que possuía saldo em conta corrente suficiente para quitar a dívida na data do vencimento das parcelas, rebatendo os argumentos da CEF.

7. Cumpre esclarecer que o contrato juntado pelo autor na petição inicial, pese embora tenha uma pequena divergência em relação ao contrato juntado pela CEF (falta o número de telefone celular do apelante na cláusula 12a), não está assinado por nenhuma das partes contratantes, assim como os comprovantes de depósitos efetuados pelo autor, que são de datas posteriores ao vencimento das parcelas, documentos esses que não traduzem a certeza e clareza de que esse contrato tenha sido assinado e as parcelas quitadas no momento correto.

8. Ademais, conforme consta no contrato, no tocante ao vencimento antecipado da dívida, a cláusula 13a prevê que o descumprimento de qualquer cláusula do contrato, bem como a falta de pagamento das prestações, acarretará o vencimento antecipado da totalidade da dívida e a inclusão do nome do emitente nos cadastros de restrição ao crédito (cláusula 14a), regras essas conhecidas pelo apelante.

9. Assim, tendo em vista que o autor não comprovou que na época do vencimento das parcelas possuía saldo suficiente em conta corrente para quitar as parcelas, bem como que os comprovantes de depósitos juntados aos autos são posteriores à data de vencimento das parcelas, não merece prosperar os argumentos do apelante, devendo ser mantida a sentença recorrida.

10. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5021302-81.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: RUBENS ANDERSON VICTURIANO

Advogados do(a) APELANTE: CRISPIM BERNARDO DO NASCIMENTO - SP102673-A, HENRIQUE CALIXTO GOMES - SP137405-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5021302-81.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: RUBENS ANDERSON VICTURIANO

Advogados do(a) APELANTE: CRISPIM BERNARDO DO NASCIMENTO - SP102673-A, HENRIQUE CALIXTO GOMES - SP137405-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela parte Autora contra sentença (ID 7481059, 4 de 11, 20/49 a 26/49) que julgou improcedente o pedido deduzido na presente ação, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. Condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, devendo incidir os efeitos da justiça gratuita deferida nestes autos (art. 98, §§ 2o e 3o, do novo CPC). Custas ex lege.

A ação foi ajuizada por Rubens Anderson Victuriano em face da Caixa Econômica Federal, autuada inicialmente sob no 0011942-52.2014.4.03.6100 e, após digitalização, sob no 5021302-81.2018.4.03.6100, objetivando a condenação ao pagamento da quantia de cem salários mínimos a título de indenização por danos morais e por danos materiais. Em síntese, a parte Autora sustentou que contraiu com a Ré, em 11/06/2013, o empréstimo de R$ 20.00,00 (Contrato no 070041541680000), a ser pago em 60 meses, no valor de R$ 559,00 + R$ 9,80 por mês e que, apesar do pagamento pontual das prestações, teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito (lançamento no valor de R$ 21.163,41), tendo sido impedida de realizar diversos negócios jurídicos. Alegando prejuízos de cunho moral e material, a parte-autora pede indenização.

Em razões de apelação, a parte Autora sustenta, em síntese, que a CEF provou a data de entrega do cartão magnética “móveis card”, a quantia utilizada, o valor total do limite de crédito, em que locais foram efetuadas as compras. Refere que não foram apresentados os SMS enviados à Autora. Aduz que a negativação realizada foi incorreta, já que faz menção a contrato em que não há inadimplência, sem comunicação prévia ao devedor.

Com contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5021302-81.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: RUBENS ANDERSON VICTURIANO

Advogados do(a) APELANTE: CRISPIM BERNARDO DO NASCIMENTO - SP102673-A, HENRIQUE CALIXTO GOMES - SP137405-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Conforme entendimento desta E. Corte (Ap no 0000156-16.2003.4.03.6126/SP, Relator Des. Fed. Wilson Zahuy, publicação 12/12/2017), a relação em questão se regula pelo Código de Defesa do Consumidor, que abrange expressamente as atividades bancárias em seu art. 3o, parágrafo 2o. Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça veiculado em sua Súmula no 297:

"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Nos termos do art. 6o, do Código de Defesa do Consumidor, são direitos básicos do consumidor, dentre outros, a inversão do ônus probante para facilitação de seus direitos, cabendo ao magistrado verificar a existência de umas das condições ensejadoras da medida:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Entretanto, o Código de Processo Civil determina que o ônus da prova incumbe ao autor em relação aos fatos constitutivos de seu direito. In verbs:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No presente caso, o autor alega que a CEF agiu ilegalmente ao inscrever seu nome nos serviços de restrição ao crédito, por suposta inadimplência no pagamento da cédula de crédito firmada entre ele e a apelada.

Dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a CEF, além de trazer cópia do contrato de cédula de crédito devidamente assinado pelo apelante e por seu preposto, juntou cópia dos extratos que demonstram que durante 03 (três) meses consecutivos (setembro, outubro e novembro de 2013) o autor não possuía saldo em sua conta corrente para quitar as parcelas vencidas, o que ocasionou a sua inadimplência. É possível constatar ainda que nos primeiros meses em que o apelante estaria em gozo do período que denominou “de carência”, no qual somente deveria quitar encargos, também houve pagamento em atraso dos valores devidos (ID no 7481059).

Tendo em vista a legislação acima mencionada, é possível concluir que a CEF ao juntar aos autos provas suficientes a comprovar os seus argumentos, bem como a legalidade de seus atos, principalmente o de negativação do nome do autor, tendo em vista a sua inadimplência no pagamento das parcelas do contrato, cumpriu com o seu ônus probatório.

Dessa forma, caberia ao apelante o dever de fazer a contraprova dos argumentos da apelada, juntando documentos que comprovassem as suas teses defensivas, especialmente a de que possuía saldo em conta corrente suficiente para quitar a dívida na data do vencimento das parcelas, rebatendo os argumentos da CEF.

Cumpre esclarecer que o contrato juntado pelo autor na petição inicial, pese embora tenha uma pequena divergência em relação ao contrato juntado pela CEF (falta o número de telefone celular do apelante na cláusula 12a), não está assinado por nenhuma das partes contratantes, assim como os comprovantes de depósitos efetuados pelo autor, que são de datas posteriores ao vencimento das parcelas, documentos esses que não traduzem a certeza e clareza de que esse contrato tenha sido assinado e as parcelas quitadas no momento correto.

Ademais, conforme consta no contrato, no tocante ao vencimento antecipado da dívida, a cláusula 13a prevê que o descumprimento de qualquer cláusula do contrato, bem como a falta de pagamento das prestações, acarretará o vencimento antecipado da totalidade da dívida e a inclusão do nome do emitente nos cadastros de restrição ao crédito (cláusula 14a), regras essas conhecidas pelo apelante.

E, como bem analisado na r. sentença recorrida:

“Dada oportunidade ao autor para comprovar a existência de numerário suficiente naquele período (despacho de fl. 106) ou que promoveu a indicação de outra conta corrente para débito, ele assim não procedeu, argumentando que aquele período correspondia ao “de carência”, ou seja, para pagamento apenas dos encargos.

Ora, as cláusulas contratuais estavam bem claras no sentido de que as parcelas incluiriam tanto as prestações (parte do principal) como os encargos. Além disso, o período denominado pelo autor “de carência” somente foi concedido nos primeiros dois meses do contrato, após a entrega do cartão magnético (julho e agosto de 2013), a fim de que fosse utilizado para a compra dos móveis.

(...)

Por fim, o autor juntou comprovantes de depósitos posteriores a novembro de 2013, quando já cancelados os lançamentos dos débitos pela CEF para quitação do empréstimo pelo vencimento antecipado da dívida.” (ID no 74811059)

Assim, tendo em vista que o autor não comprovou que na época do vencimento das parcelas possuía saldo suficiente em conta corrente para quitar as parcelas, bem como que os comprovantes de depósitos juntados aos autos são posteriores à data de vencimento das parcelas, não merece prosperar os argumentos do apelante, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Dos honorários advocatícios

No que concerne aos honorários advocatícios, o seu arbitramento pelo magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade, devendo, como tal, pautar-se em uma apreciação equitativa dos critérios contidos no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, evitando-se que sejam estipulados em valor irrisório ou excessivo.

Os honorários devem ser fixados em quantia que valorize a atividade profissional advocatícia, homenageando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tudo visto de modo equitativo.

Assim, nos termos do artigo 85, §1o, do CPC, condeno a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais no valor de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Considerando que à parte autora foram concedidos os benefícios da Justiça Gratuita, as obrigações de sucumbência ficarão com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Isto posto, nego provimento à apelação, para manter a sentença, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO. APLICAÇÃO CDC. ÔNUS DA PROVA. ARGUMENTOS NÃO PROVADOS. APELAÇÃO NEGADA.

1. Conforme entendimento desta E. Corte (Ap no 0000156-16.2003.4.03.6126/SP, Relator Des. Fed. Wilson Zahuy, publicação 12/12/2017), a relação em questão se regula pelo Código de Defesa do Consumidor, que abrange expressamente as atividades bancárias em seu art. 3o, parágrafo 2o. Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça veiculado em sua Súmula no 297: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

2. Nos termos do art. 6o, do Código de Defesa do Consumidor, são direitos básicos do consumidor, dentre outros, a inversão do ônus probante para facilitação de seus direitos, cabendo ao magistrado verificar a existência de umas das condições ensejadoras da medida.

Entretanto, o Código de Processo Civil determina que o ônus da prova incumbe ao autor em relação aos fatos constitutivos de seu direito.

3. No presente caso, o autor alega que a CEF agiu ilegalmente ao inscrever seu nome nos serviços de restrição ao crédito, por suposta inadimplência no pagamento da cédula de crédito firmada entre ele e a apelada.

4. Dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a CEF, além de trazer cópia do contrato de cédula de crédito devidamente assinado pelo apelante e por seu preposto, juntou cópia dos extratos que demonstram que durante 03 (três) meses consecutivos (setembro, outubro e novembro de 2013) o autor não possuía saldo em sua conta corrente para quitar as parcelas vencidas, o que ocasionou a sua inadimplência. É possível constatar ainda que nos primeiros meses em que o apelante estaria em gozo do período que denominou “de carência”, no qual somente deveria quitar encargos, também houve pagamento em atraso dos valores devidos.

5. Tendo em vista a legislação acima mencionada, é possível concluir que a CEF ao juntar aos autos provas suficientes a comprovar os seus argumentos, bem como a legalidade de seus atos, principalmente o de negativação do nome do autor, tendo em vista a sua inadimplência no pagamento das parcelas do contrato, cumpriu com o seu ônus probatório.

6. Dessa forma, caberia ao apelante o dever de fazer a contraprova dos argumentos da apelada, juntando documentos que comprovassem as suas teses defensivas, especialmente a de que possuía saldo em conta corrente suficiente para quitar a dívida na data do vencimento das parcelas, rebatendo os argumentos da CEF.

7. Cumpre esclarecer que o contrato juntado pelo autor na petição inicial, pese embora tenha uma pequena divergência em relação ao contrato juntado pela CEF (falta o número de telefone celular do apelante na cláusula 12a), não está assinado por nenhuma das partes contratantes, assim como os comprovantes de depósitos efetuados pelo autor, que são de datas posteriores ao vencimento das parcelas, documentos esses que não traduzem a certeza e clareza de que esse contrato tenha sido assinado e as parcelas quitadas no momento correto.

8. Ademais, conforme consta no contrato, no tocante ao vencimento antecipado da dívida, a cláusula 13a prevê que o descumprimento de qualquer cláusula do contrato, bem como a falta de pagamento das prestações, acarretará o vencimento antecipado da totalidade da dívida e a inclusão do nome do emitente nos cadastros de restrição ao crédito (cláusula 14a), regras essas conhecidas pelo apelante.

9. Assim, tendo em vista que o autor não comprovou que na época do vencimento das parcelas possuía saldo suficiente em conta corrente para quitar as parcelas, bem como que os comprovantes de depósitos juntados aos autos são posteriores à data de vencimento das parcelas, não merece prosperar os argumentos do apelante, devendo ser mantida a sentença recorrida.

10. Apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, para manter a sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.